Tribunal: TJES
Processo: 5008187-44.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Estelionato
Data de julgamento: 2022-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008187-44.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: ISRAEL DOMINGOS JORIO e outros (2)
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5008187-44.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: ISRAEL DOMINGOS JORIO, MATHEUS SARDINHA DA MOTTA
PACIENTE: HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO
COATOR: JUIZO DE VITORIA - 10ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração opostos p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face
d
o acórdão acostado no id.
3636778
, da lavra da 2
ª
Câmara Criminal desta
e
grégia
c
orte que, à unanimidade de votos
,
concedeu a ordem
.

Irresignado, em suas razões recursais
constantes no id.
3695945
,
alega o embargante,
em síntese, que o julgado embargado teria incorrido em omissões, na medida em que
:
(i)
não teria enfrentado a fundamentação da
eficácia objetiva da representação criminal;
(ii)
não teria se manifestado

quanto à suposta omissão na conduta do paciente, que, na qualidade de advogado,

teria adotado procedimento à margem da lei na condução do inventário em que teria sido praticado o crime de estelionato;
(iii)
e, por fim,

em que pese tenha determinado o trancamento da ação penal em relação ao paciente e a suspensão da ação em relação à sua corré, não teria ressalvado a possibilidade de produção de provas, a despeito de se tratar de caso envolvendo testemunhas idosas.

Em
sede de
contrarrazões
(id.
3715138
)
, a
defesa d
o paciente

Humberto Camargo Brandão Filho
se manifesta pelo
improvimento
dos aclaratórios.

Em síntese, é o relatório.

Inclua-se o feito em pauta de julgamento.

Vitória, 8 de novembro de 2022

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS N° 5008187-2022.8.08.0000
Embargante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMBARGADO: Humberto Camargo Brandão Filho

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares,

Inicialmente, destaco que pedi vista dos autos em razão de uma dificuldade de acesso ao voto que julgou o Habeas Corpus. Apesar de, por equívoco, ter acompanhado o I. Relator, assim o fiz em razão da aludida dificuldade em

acessaro conteúdo do voto. Além disso, necessitei ausentar-me, no momento em que ocorria o julgamento, para atender a sessão que ocorria na 1ª Câmara Criminal.

Ademais, os presentes embargos apenas foram disponibilizados às 14h57min, quando já iniciada a sessão.

Diante do ocorrido, aproveito desta primeira oportunidade em que presido a sessão de julgamento na 2ª Câmara Criminal para solicitar aos nobres colegas que,

em regra
, disponibilizem os votos a serem apreciados em sessão pelo menos

até duas horas antes
do início desta, como forma de viabilizar uma análise pelos demais colegas.

Tal procedimento, a meu ver, seria benéfico como forma de alinharmos a sistemática de trabalho nesta Câmara, prestigiando, assim, julgamentos mais céleres, evitando-se, por exemplo, pedidos de vista desnecessários.

E, na hipótese de ser apresentado um extra pauta, que o voto seja disponibilizado fisicamente aos desembargadores na hora da sessão, para que possamos apreciar de pronto o conteúdo e, caso entendamos necessário, lançarmos desde logo a divergência ou pedido de vista.

Pois bem.

Passando ao julgamento dos embargos, na peça recursal estão contidos apontamentos acerca de possível omissão quanto a argumentos que deveriam ser enfrentados no julgamento do

habeas corpus.

O Exmo. Des. Relator apresentou um bem fundamentado voto em que reapresenta os motivos pelos quais entendeu que a ação penal movida em desfavor do Paciente deva ser trancada.

De fato, há ali um libelo

à

advocacia e suas prerrogativas, o que tornaria dificultada a apresentação de posição divergente.

Apesar disso, ouso discordar da solução apresentada pelo Relator. Como sabemos:

[
...
] o trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas

é

inadmissível no

âmbito processual do habeas corpus e de seu respectivo recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrantes a ponto de serem demonstrados de plano. (RHC n. 163.625/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022.)

Seria preciso que conseguíssemos definir, no

âmbito deste julgamento, que há nos autos elementos suficientes a afastar a autoria e materialidade dos crimes de estelionato apresentados pelo MP.

No entanto, um dos principais argumentos trazidos pela acusação, com a devida venia, restou omitido, que

é

a questão da necessidade de produção de provas para se apurar as condições de obtenção das assinaturas apresentadas pelas supostas vítimas.

Para além de, na ação penal originária, ter sido sustentada a questão da idade avançada das vítimas, elas também puseram em questão a própria finalidade das declarações apresentadas.

Enquanto o Paciente alega que sua atuação enquanto advogado seria rigorosamente a mesma, se pensarmos nos honorários arrecadados ao final da partilha (e das sobrepartilhas), devemos entender que o exercício da profissão não se circunscreve

à

obtenção dos honorários e sim

à

adequada representação de seus clientes.

Neste ponto

é

que se insere a dúvida quanto ao enquadramento do art. 171, CP ao caso concreto: a indução das vítimas a erro (finalidade das declarações assinadas) não precisa revelar um proveito ao próprio agente, podendo terceiro (outrem, na redação da norma) ser o beneficiário do erro.

E esta

é

justamente a alegação das vítimas: teriam sido vítimas de um esquema criado pelo Paciente e sua corré

para que assinassem as declarações meramente para fins de representação junto ao espólio, não havendo explicações sobre a abdicação de suas cota-partes nem ao monte nem especificamente

à

corré

do Paciente.

E este erro teria sido facilitado, possibilitado pela idade avançada das vítimas.

Exatamente esses fatos são os que demandam instrução probatória, razão pela qual o trancamento da ação penal, a meu ver - e mediante provocação recursal do MP - se mostra inadequado ao caso em apreço.

Não estamos diante de caso em que tenhamos certeza de que não houve a prática do crime, mas, ao contrário, de situação em que pairam dúvidas fundadas sobre o agir dos réus que, inegavelmente, levou as vítimas a abdicarem de posição jurídica vantajosa.

Minha divergência se circunscreve neste ponto. Não entendo que o habeas corpus seja

âmbito adequado para se discutir sobre a correção do concurso de crimes (ainda mais neste momento processual).

Diante do exposto, pedindo venia ao Exmo. Des. Relator por fazê-lo neste momento processual, DIVIRJO do voto de relatoria para DAR PROVIMENTO ao recurso, concedendo-lhe efeitos infringentes e, assim, DENEGAR A ORDEM anteriormente concedida para permitir que a ação penal originária tenha seu regular processamento.

Quanto à suspensão da ação penal para que se aguarde a resolução da ação de reconhecimento de filiação socioafetiva da corré do Paciente, registro que está deverá ocorrer, na forma do caput do art. 93 do CPP,

após a inquirição das testemunhas e realização de outras provas urgentes
.

Em observância à disposição legal, proponho que a suspensão se dê pelo prazo de 1 (um) ano, podendo ser prorrogado mediante prévia demonstração da necessidade, pelos interessados, ao Juízo da ação penal originária, desde que, como dito, haja, anteriormente à suspensão, a inquirição das testemunhas e produção de provas urgentes.

É

como voto

VOTO VENCEDOR

Cuidam os autos de
e
mbargos de
d
eclaração opostos p
elo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
,
em face
d
o acórdão acostado no id.
3636778
, da lavra da 2
ª
Câmara Criminal desta
e
grégia
c
orte que, à unanimidade de votos
,
concedeu a ordem
.

Irresignado, em suas razões recursais
constantes no id.
3695945
,
alega o embargante,
em síntese, que o julgado embargado teria incorrido em omissões, na medida em que
:
(i)
não teria enfrentado a fundamentação da
eficácia objetiva da representação criminal;
(ii)
não teria se manifestado

quanto à suposta omissão na conduta do paciente, que, na qualidade de advogado,

teria adotado procedimento à margem da lei na condução do inventário em que teria sido praticado o crime de estelionato;
(iii)
e, por fim,

em que pese tenha determinado o trancamento da ação penal em relação ao paciente e a suspensão da ação em relação à sua corré, não teria ressalvado a possibilidade de produção de provas, a despeito de se tratar de caso envolvendo testemunhas idosas.

Requer, assim, a concessão de efeitos infringentes aos presentes aclaratórios, como o escopo de que seja declarada válida e regular a inicial acusatória.

Passo à análise.

É cediço que, nos termos do que o artigo 619 do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que,
concessa maxima venia
,
não há qualquer

omissão

a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
qua
e
stio
i
uris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado.

Como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos
e relevante para o deslinde da controvérsia
, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Isso porque, conforme iterada jurisprudência,
“a 'omissão no julgado e entendimento contrário ao interesse da parte são conceitos que não se confundem'
(EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.129.183/DF, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 28/8/2012). [...] (AgRg no AREsp n. 1.895.902/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)”.

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível extrair-se que houve a devida manifestação, à luz da legislação e da jurisprudência pátria, sobre as questões que conduziram a concessão da ordem impetrada
.

Notadamente quanto à irresignação atinente à ausência de condição de procedibilidade, tem-se que o julgado tratou especificamente da questão. Confira-se:

Nesse particular, cumpre registrar que, em que pese as condutas imputadas ao paciente se referirem a instrumentos firmados ainda no ano de 2010, a denúncia somente foi oferecida pelo Ministério Público em 16 de setembro de 2021, ou seja, em data posterior à entrada em vigor do §5º, do art. 171 do Código Penal – incluído pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) –, de modo que
deve incidir ao caso a exigência de representação das vítimas como condição de procedibilidade da ação penal,
à
exceção da vítima incapaz
(José Marcos de Souza Lima – filho de José Correa de Souza Lima, irmão já falecido de Josepha de Souza Lima de Freitas)
e da vítima maior de 70 (setenta) anos ao tempo dos fatos
(Carlito de Souza Lima – que contava com 78 anos ao tempo dos fatos, conforme se depreende da documentação constante no id. 3474403), por força do que preveem os incisos III e IV, do §5º, do art. 171 do Código Penal.

Não se desconhece que a jurisprudência dos tribunais superiores tem caminhado no sentido de que
“a representação prescinde de qualquer formalidade, sendo suficiente a demonstração do interesse da vítima em autorizar a persecução criminal. (AGRG no RESP n. 1687470/SC, Rel. Ministro Rogerio Schietti, DJe 1º/9/2020)”.

Não obstante isso, consoante decidido recentemente pelo Supremo Tribunal Federal,
“quando não houver inequívoca manifestação de vontade da vítima no sentido do interesse na persecução criminal, cumpre intimar a pessoa ofendida para oferecer representação, nos moldes do previsto no
art. 91
da
Lei nº 9.099/95
, aplicado por analogia ao procedimento comum ordinário consoante o
art. 3º do código de processo penal
. 4. A decisão agravada encontra-se em harmonia com a atual jurisprudência da Segunda Turma deste Supremo Tribunal, na medida em que, no caso concreto, houve a ratificação da representação apresentada pelas vítimas. [...] (STF; HC-AgR 207.835; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Edson Fachin; DJE 02/09/2022; Pág. 51)”.

Em que pese ser possível a intimação do ofendido para regularizar a representação, como ocorrido no julgado acima, deve ser observado o prazo decadencial de 06 (seis) meses estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal.

No presente caso, do que se depreende da íntegra do PIC nº 2018.0019.1625-86 (nº 002/2018) – id.
3274401
, a notícia-crime acostada às fls. 03/16
sequer cita o nome do ora paciente
, sendo toda a sua narrativa voltada às supostas condutas da sua corré, Suely de Lourdes Faiçal Tardin, de modo que
não houve inequívoca manifestação de vontade das vítimas em representar contra o paciente.

Vale dizer que, ao apreciar a defesa preliminar do paciente, o magistrado
a quo
havia consignado que a notícia-crime em questão seria suficiente a suprir a representação dos ofendidos em relação ao paciente, conclusão essa, a meu sentir, equivocada, porquanto, conforme consignado acima, a referida notícia-crime não tratou em momento algum do paciente.

Dessa forma, verifico que, em não havendo expressa manifestação de vontade de representar o paciente, bem como já tendo transcorrido o prazo decadencial estabelecido no artigo 38 do Código de Processo Penal, é o caso de se reconhecer a extinção da punibilidade na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal, quanto aos crimes que se referem às vítimas capazes ao tempo dos fatos, situação esta apta a
autorizar o trancamento parcial da Ação Penal
nº 0014978-76.2021.8.08.0024.

Não fosse o bastante, há que se registrar que o trancamento da ação penal não se deu somente em razão da inobservância da condição de procedibilidade por ausência de representação em face do paciente. Da leitura do inteiro teor do
decisum
embargado,
vê-se que foi concedida a ordem para
“
d
eterminar o trancamento integral da ação penal em relação ao paciente,

tendo em vista a inépcia da inicial acusatória por
ausência de delimitação do dolo do paciente

(art. 395, I, do Código de Processo Penal)”
.

Desse modo, ainda que não tivesse sido acolhida a tese de ausência de condição de procedibilidade,
remanesceria o fundamento de trancamento da ação penal ante a inépcia da denúncia por ausência de demonstração d
o elemento subjetivo do tipo penal.

Em arremate
,
há que se rememorar que, segundo entendimento há muito consolidado pelos Tribunais Superiores,
“
[...]
o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes
na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge M
ussi
, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”
.

Prosseguindo na análise dos presentes aclaratórios, o Ministério Público argumenta omissão no acórdão, na medida em que não teria sopesado que
o dolo do paciente teria sido demonstrado em razão de que ele, enquanto advogado, teria conduzido o inventário em desacordo com a determinação legal.

A esse respeito,
entendo pertinente registrar que o questionamento formulado pelo embargante diz respeito a um valor
constitucional muito caro ao Estado Democrático de Direito que deve ser resguardado, qual seja, o exercício da advocacia, função essa indispensável à Justiça
(ex vi
do art. 133 da Constituição da República).

Não por outra razão, quando da prolação do voto, acolhido à unanimidade dos votantes, foi registrado que
“a
jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem advertido que
'
Conforme disposto no art. 133 da Carta Magna, '
O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei', sendo possível sua responsabilização penal apenas se indicadas circunstâncias concretas que o vinculem, subjetivamente, ao propósito delitivo.
[...] (HC n. 381.160/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/2/2020, DJe de 21/2/2020.)”.

Assim, eventual erro na condução da partilha de bens pelo advogado deve ser discutida na esfera cível – o que efetivamente tem acontecido em sede de ação anulatória –, não implicando, contudo, na presença de dolo do paciente em cometer o crime de estelionato.

Nesse ponto, não se pode presumir a existência de dolo fundado unicamente na existência de erro profissional, sob pena de se criminalizar qualquer imperícia que venha a ser cometida no exercício da advocacia.

Não se está aqui a defender a inviabilidade de responsabilização de advogados no exercício da profissão, mas sim de que, na esteira do precedente do Superior Tribunal de Justiça supracitado, deve sempre se observar a necessidade de que sejam demonstrados indícios quanto à existência de dolo em sua conduta, o que não houve no presente caso, conforme já delimitado no acórdão recorrido.

Destaco, nesse particular, trecho das contrarrazões apresentadas pela defesa do paciente, que bem elucida a diferenciação que deve se fazer entre a eventual irregularidade na atuação da prática de crime:

A primeira coisa que se deve observar, aqui, é que a irregularidade do procedimento sob perspectiva cível não se confunde com a existência de crime. Mesmo que, na pior das hipóteses, se considere que houve uma falha na escolha do procedimento, isso está longe de ser suficiente para que se presuma o dolo.
Todo equívoco ou falha profissional que for imputado, o será, necessariamente e por presunção absoluta, na forma dolosa? De que serve a imperícia (modalidade da culpa), senão para casos em que, no exercício de um ofício, uma pessoa capacitada e habilitada utiliza mal os conhecimentos técnicos que detêm?

Por essas razões, vê-se que o embargante pretende,
em última análise, seja
revisto o entendimento do acórdão embargado que concluiu por afastar o dolo da conduta do paciente, questão esta que foi satisfatoriamente
apreciada.

Por fim,
também não merece prosperar a assertiva do embargante no sentido de que não
teria sido consignada a possibilidade de
produção de prova
durante a suspensão da ação penal.

No ponto,
da simples leitura do voto acolhido à unanimidade, vê-se que a questão foi devidamente registrada quando da determinação de suspensão do processo nos moldes do art. 92 do CPP. Confira-se:

Na esteira do que estabelece o artigo supratranscrito,
a suspensão do trâmite da ação penal se dá sem prejuízo
“da inquirição das testemunhas e de outras provas de natureza urgente”
, cuja análise caberá ao juiz de primeiro grau.

Até que sobrevenha o trânsito em julgado da ação cível em referência, fica suspenso, de igual modo, o prazo prescricional da ação penal, na forma do que estabelece o art. 116, inciso I, do Código Penal.

Desse modo, da leitura das razões do presente aclaratório, verifica-se que a douta defesa, embora alegue a existência do vício de omissão, requerendo a reforma do acórdão que concedeu a ordem, persegue, a toda evidência,
a reapreciação
d
as questões
já decidida
s

no feito.

Nesse sentido, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo
decisum
não se ressente de qualquer omissão.

Esse é o entendimento que se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO APONTADO. MERO INCONFORMISMO DO EMBARGANTE. EFEITOS INFRINGENTES. INVIABILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. A omissão no julgado que permite o acolhimento do recurso integrativo ocorre quando não houver apreciação de tese indispensável para o julgamento da controvérsia, hipótese não configurada no acórdão embargado. 2. O argumento da ora embargante indicado no agravo regimental não foi analisado no acórdão embargado em razão do referido recurso não ter sido conhecido por ausência de impugnação aos fundamentos da decisão agravada, o que impede a análise da pretensão recursal pois o recurso não ultrapassou o juízo de admissibilidade. 3. Portanto,
no caso concreto, não existe o defeito apontado pela parte embargante, mas, apenas, entendimento contrário à sua pretensão recursal, de modo que é manifesta a intenção de rever os pontos analisados no julgado embargado, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso, o que é inviável em sede de embargos de declaração, em razão dos rígidos contornos processuais desta espécie de recurso.
4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EAREsp n. 1.583.094/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 22/4/2022.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. ARGUIDA OMISSÃO, ERRO MATERIAL, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. MERO INTUITO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1.
Os embargos de declaração prestam-se tão somente a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar erro material, quando constatado
. 2.
Inviável o acolhimento dos embargos de declaração, uma vez que, a pretexto de vícios no acórdão embargado, é nítida a pretensão de rediscutir a matéria já apreciada, ante o inconformismo da defesa
. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-HC 608.217; Proc. 2020/0215663-1; PR; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 20/10/2020; DJE 26/10/2020)

Dessa feita, destaco o total
descabimento
destes embargos declaratórios, vez que a matéria nele repisada já foi objeto de vasto debate no acórdão recorrido.

Portanto, verifica-se
que o v. acórdão apreciou, de forma devida e suficiente, trilhando o princípio da persuasão racional, a
s quest ões jurídica s posta s sob o
foco do Poder Judiciário
.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do acórdão embargado.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS
– ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO
– NÃO CARACTERIZAD
A –
INVIABILIDADE DO MANEJO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA O FIM DE
REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELA DECISÃO IMPUGNADA – EMBARGOS
CONHECIDO
S
E NÃO PROVIDOS
.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o provimento jurisdicional padece de omissão, contradição ou obscuridade, bem como quando há erro material a ser sanado. 2. Como é cediço, é omissa a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente sobre questão suscitada nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. 3.
In casu
, a decisão recorrida apreciou, com plena exatidão e em toda a sua inteireza, de forma devida e suficiente, a
queastio juris
posta em discussão, não havendo como sequer inferir a ocorrência de quaisquer dos vícios que infirmariam, acaso existentes, a validade intrínseca do acórdão embargado. 4. Ademais, é majoritário o entendimento de que “
[...] o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. (STJ. EDCL no AGRG no AREsp 1277044/ES, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 17/10/2018)
”. 5. Portanto, conforme pacificado na doutrina e na jurisprudência pátria, a via recursal dos embargos de declaração – especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização – não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cujo acórdão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição. 6. Embargos conhecidos e não providos.
DECISÃO
Por maioria de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.